Tribunal: STF
Processo: HC 145341
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. DIREÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.



    1.  A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    2.  A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    3.  Agravo regimental desprovido.